Tribunal: TJDFT
Processo: 0714581-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714581-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ALEIXO CASSIANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO ALEIXO CASSIANO contra decisão (ID 190036995) da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, suscitou o conflito de competência para que o juízo da 30a Vara Cível de São Paulo - SP seja considerado competente para a solução da demanda. Em suas razões (ID 57823321), alega que: 1) foi vítima de golpe de falsa central do banco; 2) adotou providências imediatas com contestações e boletim de ocorrência; 3) o banco não bloqueou as transações nem o ressarciu, sob o argumento de que não houve falha de segurança; 4) o agravante reside na cidade de Lins/SP e propôs a ação na Comarca de São Paulo, local da agência bancária na qual a conta é vinculada; 5) o juízo de São Paulo declinou da competência e remeteu os autos para Brasília, onde o Banco do Brasil é sediado; 6) a escolha do foro é faculdade do consumidor; 7) é competente o foro onde está a sede para ação em que a ré é pessoa jurídica. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensas as cobranças referentes às transações bancárias realizadas em 31/01/2024. No mérito, o provimento do recurso, para reconhecer a competência do juízo para processar e julgar o feito. Preparo recolhido (ID 57823321). É o relatório. Decido. O recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Primeiramente, o pedido de suspensão das cobranças não foi objeto da decisão, que apenas suscitou conflito de competência. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. Analisar a questão trazida pelo agravante por esta via, antes do pronunciamento pelo juízo, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Paralelamente, o pedido de fixação da competência também não deve ser conhecido. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que a interposição de agravo de instrumento é admitida quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). No caso, a decisão agravada o juízo determinou a instauração do conflito de competência. Logo, não há interesse recursal ou urgência na propositura de novo recurso para decidir questão que será dirimida em sede de conflito de competência. No mesmo sentido, ilustrativamente, registre-se o seguinte precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR DISTRITAL. UNIÃO ESTÁVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO INADEQUADO. DER. ILEGITIMIDADE. EXCLUSÃO. POLO PASSIVO. EX-PENSIONISTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Há instrumento processual adequado para dirimir eventual controvérsia envolvendo conflito de competência (CPC, art. 951, parágrafo único), o que afasta a urgência, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação capaz de autorizar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 2. O fato de o ex-servidor ter exercido suas atividades no DER/DF ou de a autarquia apreciado e indeferido o pedido administrativo de pensão por morte não determina a sua legitimidade passiva para compor a lide de pedido previdenciário. 3. Compete ao IPREV/DF o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários (art. 4o, § 1o LC Distrital 769/2008). 4. Cabe à agravante apontar de forma clara e objetiva qual seria o dano grave ou de difícil reparação que suportaria com a manutenção de uma das partes no polo passivo da lide. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1782534, 07236644720238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023)” O agravo de instrumento é inadmissível NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator